Tribunal: TJDFT
Processo: 0714415-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714415-29.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANE FIGUEREDO VILELA DECHIQUI RECORRIDO: OI S.A. DESPACHO Intime-se a empresa de telefonia para que informe acerca de inclusão do nome da autora no Serasa, nos termos da petição retro. Prazo: 5 dias. Brasília, 4 de março de 2021.